Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738989-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AGENOR SEVERNINI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. COESÃO E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como a incidência das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos V e VI, da referida lei especial, restaram suficientemente comprovadas nos autos, de modo que deve ser mantido o decreto condenatório. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de coesos e harmônicos, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos aos autos. Deve ser reconhecida a confissão espontânea realizada pela acusada que, muito embora tenha alterado substancialmente a versão dos fatos apresentada na fase inquisitorial, reconheceu que escondeu a substância entorpecente apreendida embaixo de suas vestes no momento da abordagem policial. Inviável a aplicação do tráfico privilegiado, já que ambos os acusados respondem a outras ações penais por tráfico de drogas, a indicar dedicação a atividades criminosas. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido por ausência de provas para a sua condenação, tendo em vista que não teria cometido o crime, já que não teve o dolo de praticar a mercancia de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos IV, V e VII, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, não é possível acolher as teses defensivas. As provas coligidas nos autos são suficientes para atestar a materialidade delitiva e a autoria de ambos os réus na prática do crime de tráfico de drogas. Não há espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo” (ID 50239559). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o do STJ: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 26/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027